Tribunal: CARF
Processo: 13603.723729/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723729/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
MAURÍCIO CHAGAS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723729/2010-91
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1040/1055), interposto contra o Acórdão
02-43.883 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo
Horizonte/MG DRJ/BHE (e-fls. 1022/1032) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação do contribuinte (e-fls. 900/914) apresentada diante de Auto de
Infração (e-fls. 02/10) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada e falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê-leão que na data da lavratura, 27/10/2010, foi consolidado no valor de R$
652.583,30, composto de principal, multa e os juros de mora. A ciência ao interessado deu-se em
30/10/2010 (e-fl. 899).
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, por sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
De acordo os documentos e termos que integram este Auto de Infração, Relatório de fls.
05/06, o fato gerador do lançamento é a omissão de rendimento no valor total de
R$1.116,708,50, sendo R$15.000,00 recebido de pessoa física – aluguéis – e
R$1.101.708,58 caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada
O Termo de Verificação Fiscal – TVF, juntado nas fls. 13 a 52, informa que a
fiscalização foi feita tendo em vista a constatação de incompatibilidade entre o valor do
rendimento tributável declarado à Receita Federal pelo contribuinte para o ano
calendário de 2006 e o valor de sua movimentação financeira no mesmo período, que
importou em R$2.479.313,89.
O TVF traz, mais, as seguintes informações:
- na relação de bens e direitos da declaração de ajuste do ano calendário de 2006, o
contribuinte informou ser sócio das empresas EMBEL Empresa de Bebidas Ltda.,
TRANSDISBEL – Transporte e Distribuição de Bebidas Ltda., Hotel Residencial do
Mirante Ltda. e Enfoco Empresa de Fomento Comercial Ltda. (vendida em 2006 a
Marcelo S.V. Pioto), tendo declarado rendimentos tributáveis recebidos de EMBEL,
INSS, Melia Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda. e Ferrero do Brasil
Ltda.;
- no início do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar extratos
bancários relativo às contas bancárias discriminadas no TVF – fls. 14; a nominar os
titulares destas contas e respectivos CPF; apresentar comprovantes dos informes anuais
das contas/aplicações bancárias e comprovantes de rendimentos e de imposto de renda
retido na fonte. Em atendimento informou à fiscalização que os depósitos em suas
contas foram realizados pelas empresas EMBEL Empresa de Bebidas Ltda., CNPJ no
19.502.616/000199, que entrou em processo de liquidação judicial – no 0790628887734
e TRANDISBEL Transp. Dist. Bebidas Ltda., CNPJ no 05.836.230/000109;
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

- que segundo alegação do autuado a grande movimentação havida em suas contas
bancárias se deu porque utilizou recursos de sua propriedade para operacionalizar a
empresa EMBEL que entrou em processo de recuperação judicial (autos no
0790628887340), ou seja: emprestou recursos para esta empresa;
- o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos acerca dos valores recebidos do
Hotel Residencial do Mirante (se se refere a salário, pró-labore, distribuição de lucros,
etc.); apresentar cópias do processo de recuperação judicial da EMBEL, no
079062888734; do contrato de locação do imóvel alugado por intermédio de Mattos
Const., e comprovantes de rendimentos oriundos desta locação; do contrato de prestação
de serviços com a administradora e o registro do imóvel e a comprovar, com
documentação hábil que os valores dos aluguéis recebidos do Sr. Lucas Kallas, avalista
do Sr. Mohamed Khord Elosman, pertencem à empresa EMBEL;
- para comprovar a origem dos recursos, o contribuinte apresentou contrato de
empréstimo na modalidade conta-corrente onde ele e sua esposa, Sra. Neusa Ramos de
Castro Oliveira firmam contrato de empréstimo com a Embel – Empresa de Bebidas
Ltda., onde nas cláusulas primeira e segunda, constam os seguintes termos:
“CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente contrato são os empréstimos de recursos através de
movimentação bancária ou caixa feitos pela CREDORA em moeda corrente,
conforme recursos financeiros disponíveis na credora e necessidade da
DEVEDORA.
Os recursos liberados serão necessários à devedora para seu normal
funcionamento (capital de giro) seja para aquisição de produtos para
comercialização, aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e outros bens e
despesas necessárias as suas operações comerciais e financeiras.
CLÁUSULA SEGUNDA
O prazo do presente contrato é de 12 meses livres de quaisquer ônus (juros),
podendo a devedora saldar parte ou o valor integral da dívida, conforme
recursos financeiros disponíveis, ou quitá-los de maneira combinada
previamente entre as partes, a credora poderá exigir garantia de restituição
caso a devedora venha a sofrer notória mudança em sua situação econômica.
- que da análise do contrato apresentado constatou-se que o mesmo tem as
características de contrato de mútuo, porque o contrato de crédito em conta corrente é
uma modalidade contratual bancária onde o credor é uma instituição financeira e
referido contrato, embora tenha sido datado de 01 de janeiro de 2006, com assinatura
das partes e testemunhas, não foi registrado no órgão competente.
- que da análise do processo de recuperação judicial da empresa EMBEL, constatou-se
que os meios adotados para a sua recuperação judicial foram a utilização de bens do
patrimônio do sócio majoritário, Maurício Chagas de Oliveira, para pagamento de
dívida da empresa e a venda parcial de bens móveis da sociedade, além da concessão de
prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas. O plano de
recuperação foi apresentado à justiça em 27.10.2006; em 31.07.2007 foi realizada a
Assembléia Geral dos Credores da Embel para aprovação ou rejeição do plano de
recuperação e a decisão judicial que o aprovou data de 05.12.2007;
- com base nas peças do processo de recuperação judicial apresentadas, concluiu-se que
o sujeito passivo disponibilizou bens pessoais para pagamento dos créditos arrolados e
apenas para o Banco Sudameris e Banco Real foi substituída a oferta de imóvel do
contribuinte para pagamento da quantia total de R$280.000,00, em 05 parcelas mensais
e sucessivas de R$46.000,00 nas datas de 10/09/2007 a 10/01/2008. Assim, somente
houve contribuição para a recuperação da empresa EMBEL com bens do contribuinte, a
partir de 2007.
- o reconhecimento de dívida junto a credores na quantia de R$628.164,28, objeto do
instrumento de confissão de dívida, consolidação e sub-rogação, reescalonamento de
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

débito e outras avenças, sendo partes o Banco Santander S/A na qualidade de
credor/sub-rogante, a EMBEL, a Transbel e Maurício Chagas de Oliveira, está datado
de 28.06.2007, fora do período abrangido pela fiscalização;
- que diante da afirmativa do contribuinte de que em face do processo de liquidação
judicial da EMBEL, passou ele a ser responsável pelas movimentações daquela
empresa, quando foi necessário utilizar todos os recursos existentes nas suas contas
correntes, inclusive cheques especiais e empréstimos, gerando grandes movimentações
principalmente nos bancos Bradesco e Itaú e considerando que o conjunto de
informações prestadas pelo contribuinte não foi esclarecedor, intimou-se as duas
empresas, EMBEL e TRANSDIBEL a apresentar seus Livros Razão e Diário do ano de
2006, devidamente formalizados, identificando os empréstimos recebidos de Maurício
Chagas de Oliveira e as devoluções destes empréstimos;
- que da verificação dos Livros Diário e Razão da EMBEL, constatou-se deficiência em
sua confecção, relativamente à divergência entre o número de páginas descritas nos
termos de Abertura e Encerramento e as páginas constantes destes documentos, gerando
dúvida quanto à veracidade de seu conteúdo;
- apesar da dúvida quanto à veracidade dos registros contábeis, foram confrontados os
dados da conta “Empréstimo Recebido” com as contas bancárias do contribuinte no
“Demonstrativo Empréstimo Recebido escriturado no Livro Razão da EMBEL X
Contas Bancárias do Sr. Maurício Chagas de Oliveira” e que não tendo sido possível
conciliar totalmente a escrituração da Embel (conta empréstimos recebidos) com a
movimentação financeira do contribuinte, solicitou-se deste a prova de tais operações,
que se manifestou afirmando que “ não é possível a conciliação documento a
documento, pois, tanto os empréstimos quanto suas devoluções eram feitos na medida
da necessidade do empréstimo para EMBEL e sua capacidade de quitá-los...”;
- a fiscalização criou para o contribuinte a possibilidade de apresentar provas de que os
débitos em suas contas bancárias eram da Embel e se referiam a pagamento de
fornecedores ou contas da empresa, a fim de justificar os créditos em suas contas
correntes, ao que o contribuinte informou que documentos anexos como notas fiscais e
demais compromissos da EMBEL liquidados por ele justificavam os créditos em suas
contas; que durante o ano de 2006 havia emprestado recursos àquela empresa para que
fizesse frente a seus compromissos e que estes recursos eram repassados diretamente
aos fornecedores sem transitarem pelas contas correntes da empresa. Apresenta relação
de valores emprestados à empresa x valores quitados pelo contribuinte – página 46.
- verificando as notas fiscais da empresa e demais compromissos da EMBEL, não foi
possível coincidir em data e valor estes documentos com as retiradas das contas
bancárias do contribuinte;
- depois de verificada a documentação apresentada em atendimento aos termos de
intimação, ficou constatado que os valores constantes da tabela de fls. 47 e aqueles
constantes da tabela de fls. 49 – (primeira ao topo da página), tiveram sua origem
comprovada. Quanto aos demais depósitos efetuados que se encontram discriminados
no Demonstrativo de fls. 79 a 84, por falta de comprovação de sua origem, foram
tributados na forma do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996;
- a receita omitida foi apurada a partir da análise individual dos créditos constantes nas
contas correntes mantidas nos bancos do Brasil S/A., Caixa Econômica Federal,
Cooperativa de Crédito Rural de Itamaraju Ltda., Banco Alfa S/A., Banco Mercantil do
Brasil S/A., Banco ABN AMRO REAL S/A., Banco Rural S/A., Unibanco, Banco
Itaubank S/A., tendo sido desconsiderados os créditos decorrentes de estornos, de
origem comprovada e conciliados constantes nas próprias contas;
- quanto à infração por omissão de rendimento de aluguéis, informa que de acordo com
recibo datado de 26.01.2006, o contribuinte recebeu do Sr. Lucas Kallas, avalista do Sr.
Mohamed Khord Elosman, a quantia de R$15.000,00, referente a pagamento de
aluguéis em atraso, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, mais multas
rescisórias, à vista da locação do imóvel situado à Rua Farid Esper Kallas, no101/103,
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

Passos/MG. O pagamento foi feito por intermédio de cheques no valor de R$5.000,00
cada um, com datas de apresentação em 26.01.2006; 26.02.2006 e 26.03.2006, e o
rendimento não foi oferecido à tributação, ficando caracterizada a infração por omissão
de rendimento recebido de pessoa física sujeito a carnê leão, no valor de R$15.000,00;
- que foi aplicada a multa isolada por falta de recolhimento de imposto de renda da
pessoa física devido a título de carnê leão, com fundamento no artigo 8o da Lei no 7.713,
de 1988, combinado com os artigos43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de
1996.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados pela autoridade lançadora (...)
encontram-se registrados no Termo de Verificação Fiscal (...)
(...)
Em 28.01.2011 o lançamento foi impugnado – peça de fls. 900 a 914, com os
argumentos abaixo resumidos.
Depois de se identificar, diz o impugnante que é sócio da empresa EMBEL – Empresas
de Bebidas Ltda., CNPJ no 19.502.616/000199 desde o ano de 1977 e a partir de 2003,
com a criação da AMBEV que passou a assumir diretamente as operações de
distribuição de bebidas, esta atividade até então praticada pela EMBEL sofreu
considerável redução de receitas, e no intuito de suplantar as dificuldades surgidas e por
ser seu principal sócio, começou a realizar contínuos empréstimos para a empresa como
forma de garantir o fluxo de caixa essencial à manutenção de suas operações.
Que, não obstante, em agosto de 2006 foi deferida a recuperação judicial da EMBEL e
em julho de 2007 firmou-se um Plano de Recuperação onde o impugnante reafirmou
seu compromisso de empregar seus bens e recursos particulares no pagamento de
dívidas da empresa.
Alega que no Plano de Recuperação Judicial ficou consignado que parte do
endividamento da empresa era com seus sócios e tinha origem em empréstimos que não
foram integralmente quitados e que o endividamento do grupo alcançou o total de
R$3.812.921,68, sendo R$167,500,00 para com as pessoas físicas dos sócios que
usaram seus limites de cheque especial em função da falta de caixa da empresa.
Diz que os empréstimos para a EMBEL eram feitos mediante transferências para suas
contas ou mesmo com pagamento de contas e/ou despesas de sua responsabilidade,
utilizando recursos próprios do contribuinte ou originário de limite de cheque especial, e
que o pagamento destes empréstimos era feito na medida da possibilidade financeira da
empresa com depósitos em contas do impugnante, de forma esporádica e parcelada, com
utilização de valores disponíveis em bancos ou caixa e que são estes depósitos que
constituem a base de cálculo do imposto lançado no Auto de Infração.
Assevera que para dar validade jurídica aos empréstimos, foi feito um contrato de conta
corrente, onde as partes concordavam com a realização de empréstimos sucessivos entre
a pessoa física do impugnante e a pessoa jurídica EMBEL. Transcreve a cláusula
primeira do contrato – item 10, de fls. 903.
Diz que as movimentações financeiras, “consoante admitido pela própria fiscalização,
são efetivamente consideradas empréstimos, cuja contabilização foi formalizada no
Livro Diário da EMBEL..” Transcreve os registros do Livro Caixa – relativo aos
empréstimos feitos para citada e seus respectivos pagamentos, item 11, fls. 903. Acresce
que a auditoria fiscal identificou valores recebidos pelo impugnante como pagamento de
empréstimo pela EMBEL, tendo excluído tais valores da autuação.
Afirma que mediante cotejo do Livro Razão e Extratos bancários, é possível constatar
que os depósitos em suas contas têm origem em quitação de parcelas de empréstimo
feito à EMBEL, não se tratando de novos recursos, devendo ser excluídos da autuação.
Informa que a explicação para vários depósitos em suas contas bancárias feitos pela
EMBEL em um mesmo dia é o fato de que parte deles tinha origem em bancos e a outra
parte se referia a depósitos feitos a partir de disponibilidades existentes no caixa da
empresa, tendo os registros contábeis sido feitos no Livro Razão como sendo um valor
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

único, o que dificultou a correlação dos depósitos com o pagamento de parcela de
empréstimos.
Apresenta em planilha – fls. 905 a 909, um levantamento elaborado por amostragem a
partir de registros no Livro Razão da EMBEL, com o objetivo de demonstrar que as
principais quantias depositadas na conta corrente do impugnante consistiram em
pagamento de empréstimo, ressaltando que os valores apontados são aqueles de maior
representatividade e que a partir de agosto de 2006, os valores são de pequena monta,
porque, naquele mês, foi concedida a recuperação judicial da EMBEL, com suspensão
das dívidas da empresa.
Informa que examinando documentos da empresa constatou-se a existência de recibos
de depósitos de transferências bancárias, por amostragem, indicando que os valores “em
epígrafe” são referentes a pagamento de empréstimos.
Assevera que mediante exame da contabilidade da EMBEL constatou-se que ao final do
ano de 2006, o impugnante tinha um crédito com aquela empresa no valor de
R$17.770,04 (apresenta planilha de apuração deste resultado – fls. 910/911, destes
autos).
Diz que o que se tributa nestes autos são os depósitos decorrentes de devolução de
empréstimos que não se constituem em renda do impugnante e que em situação similar
a Receita Federal do Brasil destacou que o mútuo está comprovado quando
acompanhado da prova de transferência dos recursos mutuados. Transcreve ementa de
Acórdão proferido pela 4a Turma da DRF de Florianópolis.
Afirma que possui capacidade financeira para promover empréstimos e que com relação
àqueles feitos à EMBEL e sua comprovação, há que se destacar:
- o impugnante efetivamente recebeu os empréstimos mediante crédito em suas
contas bancárias;
- existe um contrato de mútuo entre o impugnante e a EMBEL;
- a EMBEL contabilizou os valores como sendo empréstimos;
- a situação financeira da EMBEL era extremamente delicada, tanto que em
agosto de 2006 foi deferida a recuperação judicial;
- ao final do ano calendário, os empréstimos concedidos pelo impugnante foram
praticamente todos pagos, restando apenas um crédito de R$18.000,00;
- em 2007, quando da formalização do Plano de Recuperação, o Impugnante
indicou mais uma vez que iria utilizar todos os seus recursos pessoais no intuito
de garantir o pagamento dos credores da EMBEL.
Diz que excluídos os créditos relativos a recursos da EMBEL que apenas transitaram
em suas contas, os depósitos remanescentes, se existentes, enquadram-se no que dispõe
o inciso II, do parágrafo 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/96, não devendo, pois, serem
considerados para fins de autuação, razão pela qual não merece prosperar o lançamento
porque inexiste base de cálculo legalmente aceita para aferição do crédito tributário.
Requer, ao final, seja dado provimento à impugnação e reconhecida a insubsistência do
lançamento, com consequente cancelamento do crédito tributário lançado.
Junto à impugnação vieram os documentos de fls. 915 até 1018.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS SUJEITO A CARNÊ LEÃO. ALUGUÉIS. MULTA ISOLADA.
Descabe competência ao órgão julgador manifestar-se sobre matéria não impugnada.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular,
mormente se a movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
Em relação ao lançamento decorrente de omissão de rendimento recebido de pessoas
físicas sujeito a carnê leão, no caso com origem em aluguéis, bem como da multa
isolada, o contribuinte não se manifestou, não tendo sido, portanto, instaurado o
contencioso, o que afasta a obrigatoriedade de manifestação do órgão julgador,
conforme previsão dos artigos 14 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972
Relativamente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, vale transcrever, de início, o que dispõe a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, em seu artigo 42:
(...).
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
O Código Tributário Nacional define, em seu artigo 43, o fato gerador e a base de
cálculo do Imposto de Renda. No art. 44 dispõe que a tributação não se dá somente
sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por
sinais indicativos de sua existência e montante:
As presunções legais dividem-se em absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum).
Denomina-se presunção absoluta aquela que, por expressa determinação de lei, não
admite prova em contrário nem impugnação. Diz-se que a presunção é relativa quando a
norma legal é formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser elidida pela
prova de sua irrealidade. Conclui-se, pela leitura do art. 42, acima transcrito, que a
presunção legal de renda, caracterizada por depósitos bancários, é do tipo relativa,
passível de prova em contrário.
(...)
O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser comum
o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária de
terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em contrário, o que se
deposita na conta de determinado titular a ele pertence. (...)
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento de titularidade do contribuinte, examinar a correspondente
declaração de ajuste anual e intimá-lo a apresentar documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos depositados, nos termos do disposto no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente.
No presente caso, para afastar a infração de omissão de rendimento representado por
depósito bancário de origem não comprovada, cujos valores estão discriminados no
Quadro Demonstrativo de fls. 79 a 84, o contribuinte alega que a origem de tais
depósitos é o pagamento dos empréstimos feitos por ele, pessoa física, para a EMBEL
Empresa de Bebidas Ltda., CNPJ no 19.502.616/000199 da qual é sócio majoritário, e
que tais empréstimos foram previstos em contrato de conta corrente celebrado entre as
partes.
Em sede de impugnação e com vistas a afastar o lançamento foram apresentados tão
somente de cópias de cheques (fls. 975 a 983), de depósitos bancários sem identificação
de depositante; de ordens de transferências bancárias sem comprovação do fato
econômico que as originou, bem como de cópias de Livro Razão desacompanhados de
documentos hábeis e idôneos que dão suporte aos registros nele contidos, o que não
serve para comprovação desejada.
A realização de empréstimo se demonstra com a apresentação do contrato de mútuo,
devidamente formalizado, acompanhado de provas inequívocas da efetiva transferência
dos numerários do mutuante para o mutuário, elementos não apresentados à autoridade
lançadora, no decorrer do procedimento fiscal, nem trazidos aos autos com a
impugnação.
Esclareça-se, por oportuno que o valor dos cheques apresentados para servirem como
comprovação dos alegados empréstimos feitos pelo contribuinte a EMBEL, não
representa nem 10% (dez por cento) do valor dos depósitos a comprovar.
Portanto, na falta de documentação hábil e idônea que demonstre a origem dos
depósitos existentes nas contas bancárias do contribuinte, fica mantido o lançamento.
Ressalte- se que de acordo com o denominado “Demonstrativo do Depósitos Inferiores
a R$12.000,00 de Origem não Comprovada e Demonstrativo Mensal de Valores de
Origem não Comprovada”, fls. 85/89, foi apurado um montante de R$313.804,77,
descabendo, assim a aplicação do que dispõe o inciso II, do parágrafo 3o do artigo 42 da
Lei no 9.430/96, como quer o contribuinte.
Releva afirmar que o que se tributa, no presente processo, não é o depósito bancário,
como tal considerado, mas a omissão de rendimentos por ele representada. Depósito
bancário é apenas a forma, o sinal de exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente, como no presente caso.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 22/05/2013, o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 20/06/2013 (AR de e-fl. 1039 versus protocolo de e-fls.
1040), de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- insurge-se conta a Decisão a quo por entender que a mesma deixou de apreciar
questões levantadas na impugnação;
- entende que a origem dos depósitos está comprovada, uma vez terem sido
realizados pela pessoa jurídica EMBEL Empresa de Bebidas Ltda.;
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

- cita jurisprudência administrativa acerca da presunção estatuída pelo artigo 42, §
2o da Lei 9430/96;
- repisa os argumentos impugnatórios acerca do mútuo realizado com a pessoa
jurídica acima citada e seus pagamentos;
- entende que se 10% do valor a comprovar assim o foi pela sua amostragem, tais
valores devem ser deduzidos da autuação,
- indica que a amostragem apresentada realmente não teve por objetivo identificar
todos os depósitos, mas somente os de maior representatividade, e que os julgadores de primeira
instância não se manifestaram sobre tal levantamento; e
- reclama que o Acórdão combatido não apreciou devidamente os seus
argumentos sobre a situação fiscal da EMBEL.
6. Seu pedido final é pelo provimento do seu recurso, pelo cancelamento integral
da infração, ou subsidiariamente, que sejam decotados os valores indicados nos cheques que “os
julgadores admitiram como sendo prova cabal do mútuo”.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. De pronto indique-se que quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o qual estabelece que a “sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes ”.
10. Com isso, fica claro que decisões administrativas não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos e não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
11. Verificada a ocorrência do fato gerador no caso em concreto enquadrado no
art. 42 da Lei no 9.430/1996 , plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve,
por determinação legal prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito,
proceder ao lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
12. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar eventual nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
13. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamentou o Processo Administrativo Fiscal - PAF, garantindo à interessada a plena
participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que entendeu por
bem trazer aos autos.
14. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, os quais não ocorrem no presente caso:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
15. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (artigo 60 do PAF). Portanto, afastada qualquer suposição acerca de eventual
nulidade desta lide.
16. Verifica-se ainda que o autuado não levanta preliminares e que em relação
aos lançamentos decorrentes de omissão de rendimento recebido de pessoas físicas, bem como
da multa isolada, o contribuinte não se manifestou desde a fase impugnatória, não tendo sido,
portanto, instaurado o contencioso sobre tais questões.
17. Quanto ao mérito, verifica-se que não possuem pertinência os argumentos
recursais relativos à inaplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da caracterização
da omissão de receita quando são constatados depósitos em conta do contribuinte sem que este
comprove de forma cabal a sua origem, nem que já não tenham sofrido a devida tributação.
Como se verá, todos os argumentos recursais meritórios restarão afastados.
18. Recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520 desta
2a Seção de Julgamento, da 2a Câmara, da 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para transcrever o trecho colacionado
abaixo, que tomo então como razoes de decidir (grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
19. Evidente está então que a Lei exige a apresentação, pelo contribuinte, de
documentação que coincida em datas e valores para comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas, e se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação. Neste
segundo quesito, o interessado tentou, equivocadamente, interpretar o § 2° do artigo 42 da Lei no
9.430/1996 a seu favor, sem se ater ao real conteúdo de tal parágrafo: é necessária a
comprovação de que os valores dos depósitos já tenham sido devidamente tributados na forma
cabível.
20. Diante de todas as alegações do contribuinte, e dos documentos juntados aos
autos, conclui-se de forma cristalina que a DRJ tem plena razão em sua decisão de manutenção
do lançamento, como já bem explanado no seguinte excerto de seu voto, o qual adoto então
como razões de decidir, conforme facultado pelo artigo 57, parágrafo 3o, inciso III, do
Regulamento Interno deste CARF, conforme transcrição a seguir, ora sublinhado:
(...)
No presente caso, para afastar a infração de omissão de rendimento representado por
depósito bancário de origem não comprovada, cujos valores estão discriminados no
Quadro Demonstrativo de fls. 79 a 84, o contribuinte alega que a origem de tais
depósitos é o pagamento dos empréstimos feitos por ele, pessoa física, para a EMBEL
Empresa de Bebidas Ltda., CNPJ no 19.502.616/000199 da qual é sócio majoritário, e
que tais empréstimos foram previstos em contrato de conta corrente celebrado entre as
partes.
Em sede de impugnação e com vistas a afastar o lançamento foram apresentados tão
somente de cópias de cheques (fls. 975 a 983), de depósitos bancários sem identificação
de depositante, de ordens de transferências bancárias sem comprovação do fato
econômico que as originou, bem como de cópias de Livro Razão desacompanhados de
documentos hábeis e idôneos que dão suporte aos registros nele contidos, o que não
serve para comprovação desejada.
A realização de empréstimo se demonstra com a apresentação do contrato de mútuo,
devidamente formalizado, acompanhado de provas inequívocas da efetiva transferência
dos numerários do mutuante para o mutuário, elementos não apresentados à autoridade
lançadora, no decorrer do procedimento fiscal, nem trazidos aos autos com a
impugnação.
Esclareça-se, por oportuno que o valor dos cheques apresentados para servirem como
comprovação dos alegados empréstimos feitos pelo contribuinte a EMBEL, não
representa nem 10% (dez por cento) do valor dos depósitos a comprovar.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

Portanto, na falta de documentação hábil e idônea que demonstre a origem dos
depósitos existentes nas contas bancárias do contribuinte, fica mantido o lançamento.
Ressalte- se que de acordo com o denominado “Demonstrativo do Depósitos Inferiores
a R$12.000,00 de Origem não Comprovada e Demonstrativo Mensal de Valores de
Origem não Comprovada”, fls. 85/89, foi apurado um montante de R$313.804,77,
descabendo, assim a aplicação do que dispõe o inciso II, do parágrafo 3o do artigo 42 da
Lei no 9.430/96, como quer o contribuinte.
Releva afirmar que o que se tributa, no presente processo, não é o depósito bancário,
como tal considerado, mas a omissão de rendimentos por ele representada. Depósito
bancário é apenas a forma, o sinal de exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente, como no presente caso.
(...)
21. Embora se indisponha o contribuinte, o excerto acima claramente esgotou os
quesitos impugnatórios apresentados pelo mesmo antes da prolação do acórdão de piso, ao
contrário do que quer transparecer em seu recurso. Toda a questão do mútuo foi apreciada, bem
como os dados amostrais indicados pelo autuado. Não é cabível ainda, nesta lide, ater-se a
particularidades da situação econômica da pessoa jurídica envolvida, uma vez que o contribuinte
sob fiscalização é a pessoa física, e muito menos condoer-se da situação econômica daquela para
excluir do lançamento fatos geradores sob responsabilidade da pessoa física.
22. Transparente também é que os julgadores de primeira instância se
manifestaram sobre o levantamento por amostragem apresentado na impugnação, uma vez que
claramente o Acórdão recorrido destaca a necessidade de ter havido a apresentação de
documentação completa e cabível relativa a todos os depósitos, não apenas de indicação amostral
de alguns deles. Senão veja-se o seguinte excerto do seu voto, inclusive já apresentado acima:
Em sede de impugnação e com vistas a afastar o lançamento foram apresentados tão
somente de cópias de cheques (fls. 975 a 983), de depósitos bancários sem identificação
de depositante; de ordens de transferências bancárias sem comprovação do fato
econômico que as originou, bem como de cópias de Livro Razão desacompanhados de
documentos hábeis e idôneos que dão suporte aos registros nele contidos, o que não
serve para comprovação desejada.
23. É inequívoca, através da análise dos documentos presentes nos autos, a
percepção de que a origem dos depósitos não está comprovada, apenas foi afirmada
genericamente sua realização pela pessoa jurídica EMBEL Empresa de Bebidas Ltda., além de
não ser pertinente a pretensão de indicação amostral das movimentações financeiras, que
também não foram comprovadas a contento. Pela presunção juris tantum presente no lançamento
por presunção, todos os depósitos ocorridos deveriam ter sido justificados, com relação
biunívoca com suas origens, e com a comprovação clara de renda já oferecida à tributação ou
como rendimentos isentos ou não tributáveis.
24. A pretensão à dedução da autuação do valor dos cheques ao portador
apresentados para servirem como comprovação dos alegados empréstimos feitos pelo
contribuinte à EMBEL, é totalmente descabida, pois, como já mencionado acima, não há
justificação de todos os depósitos ocorridos, com relação biunívoca com suas origens, e se os
mesmos referem-se ao pagamento de empréstimos a anteriormente efetuados, e com a
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

comprovação clara de oferecimento à tributação ou que se caracterizassem como rendimentos
isentos, não tributáveis ou tributáveis na fonte.
25. E mais uma vez o contribuinte quer interpretar a seu favor um entendimento
que lhe é claramente contrario: a DRJ afirma que “o valor dos cheques apresentados para
servirem como comprovação dos alegados empréstimos (...), não representa nem 10% (dez por
cento) do valor dos depósitos a comprovar” e, em momento algum do voto expõe, como
pretende transparecer o recorrente em seu Recurso, dizendo que “os julgadores admitiram como
sendo prova cabal do mútuo”.
26. Em momento algum também a DRJ referendou a operação de mútuo
sustentada pelo contribuinte. Novamente quer este interpretar as palavras em seu favor, mas as
afirmações da instância de piso são diametralmente opostas ao seu falso entendimento. Palavras
da DRJ: “A realização de empréstimo se demonstra com a apresentação do contrato de mútuo,
devidamente formalizado, acompanhado de provas inequívocas (...), elementos não
apresentados (...) no decorrer do procedimento fiscal, nem trazidos aos autos com a
impugnação”. Causa espécie a insistente incompreensão do voto exarado. Neste ponto, a
afirmação da DRJ “a realização de empréstimo se demonstra” esclarece como deveria ser
demonstrada a realização do empréstimo e é totalmente oposta ao entendimento equivocado do
interessado de que “a realização de empréstimo se demonstrou”.
27. Já foi devidamente referenciado acima que a liquidez do direito há de ser
firmada pela comprovação documental do alegado. De outro lado, o art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova.
28. No presente caso, o contribuinte não apresentou a documentação probatória
cabível na fase impugnatória. E sendo o contribuinte identificado como titular das contas
bancárias onde ocorreram os depósitos em pauta, em seu desfavor foi então lavrado este Auto de
Infração, com estrito respeito aos artigos 42 e 142 do CTN. Basta a ocorrência dos depósitos, que
podem ser verificados nos extratos encaminhados pelo contribuinte para a consolidação do
lançamento.
29. Portanto, verifica-se na presente lide que não houve preliminares suscitadas e
que afastam-se todos os argumentos de mérito relativos à autuação com base no Artigo 42 da Lei
9.430/96. Não merece reforma o Acórdão recorrido portanto.
Conclusão
30. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.983 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723729/2010-91

Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital